Tribunal: STF
Processo: AI 97446
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-20
Data de publicação: 1984-03-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBICE DO ART-325, VIII, DO RISTF. NÃO
CONFIGURAÇÃO DE QUALQUER DAS RESSALVAS DO "CAPUT" DO CITADO
DISPOSITIVO REGIMENTAL. NÃO SE ARGUIU A RELEVÂNCIA DA QUESTÃO
FEDERAL, NA FORMA DO ART-328, DO REGIMENTO INTERNO.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.